Tribunal: STF
Processo: ACO 294
Classe: ACO
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-10-29
Data de publicação: 1980-10-29

Ementa:
EMENTA: Escapa à competência originária do Supremo Tribunal Federal,
segundo sua jurisprudência, a causa entre autarquia federal e
estado-membro,
escapa a competência originária do ou território, ou o Distrito
Federal, onde ela está situada ou tem representação. Restituição dos
autos ao Juízo Federal de origem.